Tribunal: TJSP
Processo: 2232330-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232330-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante UNIÃO LUBRIFICANTES INDUSTRIAL LTDA -
ME, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
e
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232330-71.2019.8.26.0000 - Voto no 2856
2
Agravo de Instrumento no 2232330-71.2019.8.26.0000
Agravante: União Lubrificantes Industrial Ltda. - Me
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 2856

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de
pré-executividade.
Alegação
de
excesso
de
execução relativo aos juros de mora. Descabimento.
CDA que já trouxe a taxa SELIC como forma de
atualização dos juros de mora. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por União Lubrificantes Industrial Ltda. - ME em face de
decisão (fls. 53/55) proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada
pelo Estado de São Paulo, pela qual rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando o pedido de recálculo, entendendo pela
liquidez e certeza das certidões de dívida ativa.

Inconformada, recorre a agravante, sustentando que
responde processo de execução fiscal em virtude de ICMS
declarado e não pago. Entende pela inconstitucionalidade formal e
material dos parágrafos 1o a 5o do art. 96 da lei estadual no 6.374/89,
na redação dada pela lei estadual no 13.918/09 (reiterados no art.
565 do RICMS/SP, com a redação dada pelo Decreto no 55.437/10)
bem como das resoluções acima mencionadas, por falta de
observação do texto fixado em lei federal (art. 24, I e §§ 1o e 4o da
CF/88). Pugna a reforma da decisão.

Contraminuta às fls. 68/72.

É, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232330-71.2019.8.26.0000 - Voto no 2856
3

Inicialmente,
cumpre
esclarecer
que
há
sólida
jurisprudência admitindo a discussão sobre a legalidade da taxa de
juros em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria
exclusivamente
de
direito.
Nesse
sentido,
segue
transcrito
precedente do E. STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E MULTA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ há muito firmou entendimento
no sentido de que "A aplicação de multa e juros em
processo falimentar, por versar matéria essencialmente
de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do
título é passível de ser argüida em sede de exceção de
pré-executividade" (REsp 949.319/MG, Rel. Ministro Luiz
Fux,
Primeira
Seção,
julgado
em
14/11/2007,
DJ
10/12/2007, p. 286).
2. Exceção de pré-executividade em que se alegou
excesso de execução relativo aos juros de mora e à
aplicação de multa após a decretação de falência.
3. O posicionamento há muito assentado no STJ é pela
incidência dos juros moratórios, sendo certo que os
posteriores à data da declaração de falência somente
serão excluídos da execução fiscal se o ativo apurado
for insuficiente para pagamento do passivo, nos termos
do art. 26 do Decreto-Lei no 7.661/45. Precedentes: AgRg
no REsp 762.420/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2009, DJe
19/8/2009; AgRg no REsp 1086058/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2009, DJe 3/9/2009.
4. No caso, tendo havido, pela Fazenda-Exequente, o
reconhecimento da procedência do pedido em relação
à multa, verifica-se a sucumbência recíproca das partes,
devendo os honorários advocatícios ser distribuídos
proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art.
21, caput, do CPC, o que deverá ser aferido pelo Juízo
da Execução.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1119727/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016,
DJe 09/03/2016 GRIFOS NOSSOS)

Nessa
linha,
ocorrendo
cobrança
de
juros
inconstitucionais, daí decorre vício no título que o macula em parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232330-71.2019.8.26.0000 - Voto no 2856
4
(inciso II, in fine, do artigo 202, do Código Tributário Nacional),
ensejando direito à modificação do montante cobrado ante a
adequação dos juros ao que dispõe a Lei atualmente vigente.

Ocorre que, no caso concreto destes autos, a CDA
que aparelha o feito executivo diz respeito a débitos de ICMS
relativos às competências de 12/2017 a 04/2018, portanto posteriores
à entrada em vigor da Lei n.o 16.497/2017, que determinou a
aplicação da taxa SELIC como parâmetro de aferição dos juros de
mora do imposto.

Desta feita, ao que se observa, conforme bem
destacado pelo MMo Juiz a quo, não há o que ser aperfeiçoado
uma vez que a CDA em questão já trouxe os juros compatíveis com
a taxa SELIC.

Assim, não havendo objeto a ser perquirido, não há
que se falar em provimento deste recurso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora